Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727266-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SYLVIO GOMES RIBAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 08/01/2024. Passo à análise do processo. Compulsando os autos, verifico que BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da liquidação por arbitramento n.o 0718107-47.2021.8.07.0001 proposta por SYLVIO GOMES RIBAS em desfavor do agravante, procedeu à liquidação da obrigação de pagar, no valor de R$ 178.189,08 (cento e setenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e oito centavos), atualizado até 13/05/2022, conforme os parâmetros apontados pelo credor, uma vez que o demandado inviabilizou a intervenção pericial (ID 131809026, na origem). O anterior relator determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do tema 1169 (ID 40764051). É o relatório. Decido. O processo está suspenso até o julgamento do tema 1169 do STF. Contudo, esta relatora entende que a decisão que determinou a suspensão do feito deve ser revista. Vejamos. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, submeteu à sistemática dos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (Tema no 1.169 - ProAfR nos REsps no. 1.978.629/RJ 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) No paradigma, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre o tema e estejam em tramitação no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). Compulsando os autos originários, verifica-se que o feito se encontra em fase de liquidação de sentença, sendo que o juízo a quo já procedeu à liquidação da obrigação de pagar, no valor de R$ 178.189,08 (cento e setenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme os parâmetros apontados pelo credor, uma vez que o demandado inviabilizou a intervenção pericial. Por outro lado, o STJ determinou a suspensão dos processos em que se discutem a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença. Logo, há distinção entre a hipótese dos autos e o tema de repercussão geral, pois a parte não ingressou diretamente com o cumprimento de sentença, mas ajuizou ação de liquidação de sentença. Assim sendo, entendo que há distinção entre o caso dos autos e o tratado no tema de repercussão geral 1169 do STJ, o que afasta a suspensão do processo. Nesse sentido tem sido as decisões majoritárias da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1688073, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, deve ser afastada a suspensão determinada. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 40764051 e determino o prosseguimento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem acerca da presente decisão, com urgência. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora